Tribunal: STF
Processo: RE 598099
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-12-12
Data de publicação: 2012-12-12

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. 1. Embargos de declaração opostos por amicus curiae. Ausência de legitimidade. Recurso não conhecido. 2. Embargos de declaração opostos pelo recorrente. Omissão, contradição ou obscuridade. Não ocorrência. Ausência dos pressupostos necessário à modulação de efeitos. Embargos de declaração rejeitados.